Tribunal: TJSP
Processo: 2115257-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução fiscal - Executada que aderiu ao acordo de parcelamento (PEP) - Pretensão de conversão em renda dos valores bloqueados em garantia, para abatimento das parcelas subsequentes do parcelamento - Inadmissibilidade – Falta de demonstração de interesse – Recurso improvido.